Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-04.2017.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000093-04.2017.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é
embargante COMERCIAL E IMOBILIARIA RAMO DE OURO LTDA., é embargado
DENIZE MARA BONINI RAMOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000093-04.2017.8.26.0372/50000 -Voto no 13696/asc
2
Embargos de Declaração Cível no 1000093-04.2017.8.26.0372/50000
Embargante: Comercial e Imobiliaria Ramo de Ouro Ltda.
Embargado: DENIZE MARA BONINI RAMOS
Interessado: LARISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca: Monte Mor
Voto no 13696/asc
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE VÍCIOS INEXISTENTES
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por COMERCIAL
E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO S.A em face do venerando acórdão de fls. 396/403, que
deu parcial provimento ao recurso da ré para majorar o percentual de restituição de 20 para
25% e determinar que os juros de mora sejam calculados do trânsito em julgado.
A ré embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
ser suprida suposta omissão e obscuridade.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o venerando acórdão não deu
correta solução à lide, sendo obscuro no que diz respeito à constrição do bem e sua eventual
arrematação em hasta pública determinada no cumprimento de sentença de outro processo, ao
argumento de que tal situação inviabiliza a resolução do contrato. Alega também que houve
omissão quanto a obrigatoriedade de quitação das dívidas de IPTU e taxa associativa, além do
cabimento da taxa de fruição, requerendo efeitos modificativos aos presentes embargos e para
fins de prequestionamento da matéria.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000093-04.2017.8.26.0372/50000 -Voto no 13696/asc
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas
partes, nem para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator